Tribunal: TJSP
Processo: 1008674-98.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR - ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DAS AUTUAÇÕES E DA INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR - ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DAS AUTUAÇÕES E DA INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PRETENSÃO À NULIDADE DOS REFERIDOS ATOS E PROCEDIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas à lavratura dos Autos de Infração de Trânsito e a instauração dos respectivos processos administrativos, devidamente encaminhadas à parte autora, por meio dos Correios. 2. Exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, garantido e assegurado. 3. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da mencionada correspondência. 4. O endereço constante do referido cadastro deve ser atualizado pelo próprio proprietário do veículo automotor, perante o Órgão de Trânsito, na hipótese de eventual alteração do domicílio, conforme o disposto nos artigos 123, § 2o e 282, § 1o, do CTB. 5. Irrelevância da identificação do condutor do veículo automotor, porquanto as autuações ora questionadas são de responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo automotor, conforme o § 2o do artigo 257 do mesmo diploma legal. 6. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.